Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra suposta demora da autoridade coatora, qual seja: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na apreciação de pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal garante o uso do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do prévio esgotamento de instância.
4. O pedido formulado pela defesa, de concessão de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi protocolado em 6-agosto-2025, e está concluso para decisão judicial. Não se verifica demora injustificada ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem pela via estreita do "habeas corpus".
5. A ausência de apreciação dos pedidos pelo juízo de primeiro grau impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.